Tribunal: TJPA
Processo: 0805743-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805743-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: E R AGUIAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRIBUINTE COMO "ATIVO NÃO REGULAR". COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS. PREVISÃO LEGAL. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. LIMINAR REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu medida liminar em Mandado de Segurança para afastar a classificação fiscal da empresa agravada como "ativo não regular" e impedir a exigência de antecipação do ICMS sobre mercadorias provenientes de outros estados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a classificação da empresa como "ativo não regular", com a consequente exigência da antecipação do ICMS, caracteriza sanção política ou se decorre de norma válida de controle fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação do ICMS sobre operações interestaduais está prevista no art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei Estadual nº 9.389/21, não havendo ilegalidade na cobrança.
4. A classificação fiscal de contribuinte como "ativo não regular" fundamenta-se na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, não impedindo a atividade empresarial, mas servindo como instrumento de controle tributário.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legalidade da exigência e afasta a alegação de sanção política, considerando que a antecipação do ICMS para contribuintes inadimplentes visa a proteção da arrecadação e o combate à evasão fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para restabelecer os efeitos da classificação fiscal da agravada como “ativo não regular” e a consequente exigência da antecipação do ICMS, nos termos da legislação estadual vigente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por E. R. Aguiar LTDA.

Na origem, os autos narram que o impetrante realiza comércio de mercadorias alimentícias, realizando operações interestaduais. Relatou que em julho de 2023 teve 6 (seis) autos de infração lavrados contra si e que não foram impugnados, tendo sido alterada a sua situação fiscal para “ativo não regular”.

Afirmou que a situação fiscal de “ativo não regular” penaliza o contribuinte com a necessidade de recolhimento antecipado do Diferencial de Alíquota do ICMS, requerendo o afastamento de tal classificação.

Defende que a implementação desse regime de classificação previsto na IN nº 13/05 configura sanção política. Diz ainda que a cobrança antecipada do imposto na entrada das mercadorias em território paraense foi veiculada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo, em contrariedade ao princípio da legalidade, o que já foi consagrado no julgamento, pelo STF, do RE 598.677/RS, em que foi fixada a tese do Tema nº 456 da Repercussão Geral.

Assim, pleiteia o cancelamento de autuações contra si lavradas em razão dessa classificação, bem como ordene às autoridades coatoras que se abstenham de cobrar antecipadamente o ICMS como decorrência da sua condição de ativo não regular.

Em análise sumária, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, CTN,
CONCEDO
a medida liminar requerida, até o julgamento do mérito, no sentido de
DETERMINAR
que a autoridade coatora
SE ABSTENHA
de realizar qualquer ato tendente a exigir a Antecipação Especial do ICMS, com base no art. 2º, inciso III, da Instrução Normativa nº 13/05 e art. 108, inciso VII, alínea "e", do RICMS/PA;
DETERMINO
ainda que se
ABSTENHA
de proibir a emissão de Notas Fiscais, assim como de apreender mercadorias e de qualquer comportamento tendente a lavrar Termos de Apreensão e Depósito e/ou Autos de Infração e Notificação Fiscal para a exigência antecipada do ICMS sob o mesmo fundamento.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).”

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a inexistência do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a justificar a concessão da tutela antecipada, pois defende a legalidade e constitucionalidade do procedimento adotado pelo fisco estadual. Afirma a inexistência de sanção política no sistema de antecipação de ICMS, pois devidamente previsto na lei nº 5.530/89, alterada pela Lei Estadual nº 9.389/21, que prevê a cobrança antecipada do imposto.

Defende que a atribuição ao cadastro de ativo não regular e a cobrança antecipada do ICMS que dele decorre não possuem caráter de sanção política, notadamente porque eles não inviabilizam nem criam embaraços a regular atividade econômica do devedor, tratando-se de medida para evitar a adoção de um comportamento evasivo pelos devedores contumazes, preservando o Estado da fuga de recursos por meio da sonegação, ao tempo em que estimula e prestigia os contribuintes pontuais.

Requereu ao final, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, -se, diante de todo o exposto, e no mérito, que seja provido o Agravo de Instrumento para que seja cassada a medida liminar deferida à empresa Agravada, no que tange à determinação para enquadramento da sua situação fiscal como "Ativo Regular", permitindo-se ao Fisco o seu enquadramento como "Ativo não Regular", com as consequências daí decorrentes, inclusive a cobrança do ICMS na fronteira, a quando da entrada das mercadorias no território paraense, como estabelece o art. 2º, §3º da lei estadual nº 5.530/89 com as alterações da Lei Estadual nº 9.389/2021.

Em decisão interlocutória, deferi a tutela pretendida.

Face a decisão foi interposto recurso de Agravo Interno, sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática. Alega a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS sem previsão em lei formal, em afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88) e em desconformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral. Defende que a classificação de "ativo não regular" e a consequente exigência de recolhimento antecipado configuram sanção política, criando embaraços ao exercício da atividade econômica.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Compulsando os autos, verifico que há previsão legal para a cobrança antecipada do ICMS, conforme disposto no art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, publicada em 16/12/2021, que dispõe:

Art. 2º. (...)

(...)

§3°. Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior; II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento.

Nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente, salvo as exceções previstas nos incisos I a III, regulamentadas em Decreto do Poder Executivo.

Assim, inicialmente, não vislumbro a ilegalidade apontada pela autora/agravada, considerando a existência de legislação estadual prevendo a antecipação do imposto, que inclusive foi publicada, após o entendimento do STF fixado no TEMA 456, estando adequada a este.

Outrossim, a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA. Em seu art. 1º, a norma instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II – Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, por esta razão possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Nesse ponto, destaca-se que cadastro da SEFA diz respeito ao mapa informativo interno. Por obvio, uma vez garantida a execução, ambos não podem gerar efeitos nocivos ao contribuinte, no sentido de impor condição obrigatória de pagamento de impostos, sob pena de restrição da atuação empresarial.

Destarte, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa.

Diante disso, tem-se que não há óbice para o correspondente registro de informações cadastrais, sendo vedado, contudo, que estas produzam efeitos arbitrários visando a quitação da dívida.

O procedimento adotado pelo Estado do Pará encontra respaldo na própria Constituição, que prevê a possibilidade de antecipação tributária e concede aos Estados a competência para regulamentar e instituir tributos sobre operações mercantis e de circulação de mercadorias (art. 155, CF). Além disso, a exigência de pagamento antecipado para contribuintes classificados como "ativos não regulares" se justifica pela necessidade de preservar o interesse público e a estabilidade financeira do Estado, evitando a sonegação e promovendo a arrecadação de forma eficiente.

Analisando detidamente os autos, verifico que a situação fiscal da empresa agravada decorre de débitos pendentes, situação que ensejou sua inclusão na categoria de “ativo não regular”. Importante frisar que essa classificação não impede o regular funcionamento da empresa, tratando-se, antes, de um critério de controle fiscal para identificação de contribuintes com pendências junto ao erário estadual.

O cadastro fiscal dos contribuintes é um instrumento de gestão administrativa do Fisco, destinado ao mapeamento dos créditos tributários e à fiscalização da arrecadação, não se confundindo com penalidade tributária. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido que a inclusão de um contribuinte na condição de “ativo não regular” não constitui sanção política, mas sim um mecanismo de controle de obrigações fiscais, conforme demonstram os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular auto de infração lavrado em razão da cobrança antecipada de ICMS sobre operações interestaduais realizadas por Souza Cruz S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da exigência de ICMS antecipado para contribuinte classificado como “ativo não regular”, conforme legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 e o Decreto nº 4.676/01 permitem a cobrança antecipada de ICMS para contribuintes com inadimplências registradas, enquanto a Instrução Normativa nº 13/2005 regula a classificação de "ativo não regular" para empresas com créditos tributários em aberto.

4. A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.
"Tese de julgamento: 1. A cobrança antecipada de ICMS para contribuintes classificados como 'ativo não regular' é legítima e não caracteriza sanção política, desde que pautada em previsão legal e em conformidade com o princípio da razoabilidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832495-38.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a alteração da sua situação fiscal para “ativo regular”, visto que obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária;

II - O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;

III - Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes neste egrégio Tribunal;

IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como “ativo não regular”;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

Portanto, a exigência da antecipação do ICMS nos termos das normas estaduais não configura medida ilegal ou abusiva, mas, ao contrário, está respaldada no ordenamento jurídico. A jurisprudência consolidada nesta Corte tem afastado a tese de que a classificação como “ativo não regular” seria uma sanção política, reconhecendo que tal enquadramento apenas reflete a existência de pendências tributárias e não impede a continuidade das atividades empresariais.

Dessa forma, a decisão que deferiu a medida liminar deve ser reformada, pois impede o Fisco estadual de exercer sua atividade fiscalizatória e compromete a arrecadação tributária, além de representar interferência indevida do Poder Judiciário em matéria de competência administrativa do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer os efeitos da classificação fiscal da agravada como “ativo não regular” e a consequente exigência da antecipação do ICMS, nos termos da legislação estadual vigente.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025